Tribunal: TJPA
Processo: 0000597-35.2011.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000597-35.2011.8.14.0125

APELANTE: LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000597-35.2011.8.14.0125

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

APELANTE: LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR- OAB/PA 9663-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II E V, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000597-35.2011.8.14.0125

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

APELANTE: LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR- OAB/PA 9663-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 157, §2º, II e V, do CP à pena de 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. nº 11429929), que em 19/01/2011, por volta das 09h, o Apelante na companhia de mais três comparsas adentrou na Agência do Banco do Brasil onde anunciaram o assalto, levando diversos pertences dos funcionários que ali se encontravam e ainda uma quantia indeterminada em dinheiro dos cofres bancários.

Consta ainda, que na noite anterior ao delito por volta das 19h, o Recorrente e mais dois criminosos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram o ofendido Jorlan Teixeira Costa, o qual à época dos fatos exercia o cargo de subgerente do Banco do Brasil, quando este chegava em sua moradia juntamente com seus familiares, e os mantiveram em cárcere privado até a manhã do crime.

Ato contínuo, se dirigiram com o ofendido até o estabelecimento bancário e, no interior da agência, o Recorrente e os demais criminosos se passaram por funcionários de uma empresa terceirizada e anunciaram o assalto, bem como destacaram que a família da vítima estava sob o domínio dos outros integrantes do grupo, passando a ordenar que os trabalhadores orientassem os clientes que se encontravam no interior da agência que se retirassem do local, pois o expediente estaria prejudicado por problemas técnicos.

Por fim, o Apelante e seus comparsas retiraram dinheiro do cofre do banco, além de

subtraírem os pertences dos funcionários da agência, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no Art. 157, §2º, I e II e Art. 288, do CP e Art. 14, da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11429969), contra a qual a defesa recorreu (Id. 11429972) alegando nulidade da decretação de revelia do Recorrente, sob a alegação de cerceamento de defesa e, no mérito pugna por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Intimado o Ministério Público não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id.

11429994.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 15298038)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar.

1.1.

Da nulidade da decretação da revelia do Apelante. Do cerceamento de defesa.

Alega a defesa que o Recorrente não teria sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, fato que resultou na decretação de sua revelia, devendo assim serem tornados nulos todos os atos subsequentes.

Razão não lhe assiste.

Observa-se que na mencionada audiência de instrução, a defesa do réu não se insurgiu quanto à suposta ausência de intimação do mesmo (Id. 11429947), vindo a suscitar a referida nulidade apenas em alegações finais, incorrendo, portanto, na perda da faculdade de se manifestar sobre o tema em momento posterior, em virtude do implemento do instituto da preclusão.

Infere-se dos autos que a magistrada designou audiência de instrução para o dia 20/03/2012, determinando a intimação do Apelante e da defesa, inclusive a expedição de carta precatória (Id. 11429936). Logo após, constatou que o Recorrente não havia sido citado sobre a ação penal, tendo então determinado sua citação conforme endereço da justiça eleitoral, e caso restasse impossibilitada, que fosse expedido edital de citação.

Em seguida, o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar o Apelante, pois, segundo vizinhos, o mesmo havia se mudado da cidade para local incerto ou não sabido (Id. 11429936), motivo por que foi providenciada a sua citação por Edital (Id.11429936), tendo sido nomeado Defensor Público, tudo em cumprimento ao disposto no artigo 396-A, §2º, do Código de Processo Penal.

Não vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária, o magistrado designou audiência de instrução para o dia 04/06/2012, determinando fosse dado ciência à Defensoria Pública. Na data aprazada, se fez presente ao ato o Defensor do acusado, o qual, como já dito, não questionou a suposta ausência de intimação do mesmo (Id. 11429947).

Ademais, se verifica que o magistrado agiu de forma escorreita, vez que utilizou todos os meios disponíveis para tentar localizar e intimar o Recorrente, restando infrutífera suas tentativas, não havendo nulidade a ser decretada no presente caso.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna ainda por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids.11429813 a 11429927).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 11429969), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas Jorlan Teixeira Costa, Andreia Alves dos Santos, Aline Fonseca, Manoel da Silva, Jenilso Ramos e Vilma Oliveira dos Santos, em juízo (Ids. 11429974 a 11429983- mídias de audiência), as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024